Tribunal: TJDFT
Processo: 0740984-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMA SNIPER. DISPONIBILIDADE. EFETIVIDADE DAS EXECUÇÕES. DILIGÊNCIA ÚTIL A COMPROVAR A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a consulta ao sistema SNIPER em execução de título extrajudicial.
2. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais.
3. As informações acessáveis pelo sistema SNIPER permitem a busca por bens e ativos e a prova de alteração na situação financeira do devedor, providências que não podem ser alcançadas sem a cooperação do juízo (sigilo bancário e fiscal). Não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste Tribunal de Justiça.
4. Precedentes desta Turma: Acórdão 1752775, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO; Acórdão 1755081, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA; Acórdão 1749336, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO; Acórdão 1746040, Relator: TEÓFILO CAETANO; Acórdão 1746064, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização da consulta ao sistema “SNIPER”.